Tribunal: STF
Processo: HC 104459
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
E MENTA:  HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO SEM QUALQUER FUNDAMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 




I – A superveniência da sentença penal condenatória, na espécie, não prejudica este habeas corpus, tendo em vista que o juízo sentenciante limitou-se a afirmar que mantinha a prisão, sem fazer qualquer acréscimo de fundamentos, além daqueles já expostos na decisão que decretou a medida cautelar. Precedentes. 




II – O decreto prisional expedido contra os pacientes, embora relate fatos de extrema gravidade, não se sustenta pelos seus fundamentos, ainda mais com a prolação de sentença penal condenatória. 




III – Fica enfraquecida a prisão cautelar com base garantia da ordem pública ou da instrução criminal, pois, afastada a autoria dos pacientes quanto aos crimes relacionados aos cargos que ocupavam (estelionato, prevaricação e falsidade ideológica), não é crível a afirmação de que, soltos, continuariam a praticá-los. 




IV – Os pacientes restaram condenados à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à perda do cargo público que ocupavam, unicamente pelo crime de formação de quadrilha, sendo mantida a prisão cautelar sem qualquer novo fundamento. 




V – Habeas corpus concedido para revogar o decreto de prisão cautelar, mantido na sentença condenatória, e determinar a imediata soltura dos pacientes, salvo se por outro motivo estiverem presos. 




VI – A soltura dos pacientes não implica no retorno às funções públicas antes exercidas, especialmente porque decretada sua perda na sentença condenatória. 




VII – Determinação ao juízo de origem para que investigue o uso indevido de algemas.